Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-12.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000425-12.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), PRISCILA CAROLINA MARQUES PEREIRA - CPF: 024.223.591-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1000425-12.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Priscila Carolina Marques Pereira

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDOR.

REMOÇÃO.
PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. CONFUSÃO COM MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

A movimentação dos servidores trata-se de ato discricionário da administração pública, sujeito à conveniência e oportunidade para a prática do ato, aliado a
presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.

Se a pretensão da Agravante em sede de tutela antecipada, qual seja a suspensão de ato administrativo relativo à sua movimentação, isto é, remoção para outra lotação, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que seja possibilitada a oitiva da parte contrária.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na ação no 1033434-11.2022.8.11.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória, em que pretendia a suspensão do ato administrativo de sua transferência para a Subdiretoria do Centro de Ressocialização de Cuiabá, mantendo-a na Diretoria do Centro de Custódia da Capital, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Afirma que é servidora e estava lotada na Diretoria do Centro de Custódia da Capital desde o dia 02/07/2015. Diz que possui monoparesia de membros inferiores, e que a sua manutenção da sua lotação na Diretoria do Centro de Custódia da Capital tem garantido que desenvolva seu trabalho, haja vista que o espaço e ainda a quantidade de reeducandos são menores que no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Aduz que é casada, tem duas filha em idade escolar e que há diversos servidores que deveriam ser escolhidos anteriormente em seu lugar.

Assevera que vários servidores foram transferidos do Centro de Ressocialização de Cuiabá para outras unidades. Portanto, não havia necessidade de servidores na referida unidade.

Ao final, requer

seja apreciado o presente recurso de Agravo de Instrumento, a ele atribuindo-se “efeito ativo” no sentido de revogar a decisão agravada nos autos

no 1033434-11.2022.8.11.0001 e o deferimento da tutela provisória.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 23/05/2022 (ID no 128835160).

Em parecer juntado no ID 132375685, o douto promotor que atua nesta Turma Recursal manifestou pela ausência de interesse do Ministério Público.

O Agravado não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID n. 132526691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

A Agravante ingressou com a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR no 1033434-11.2022.8.11.0001, onde requereu, liminarmente, a suspensão do ato administrativo de transferência da Autora para a Subdiretoria do Centro de Ressocialização de Cuiabá, mantendo-a na Diretoria do Centro de Custódia da Capital, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária arbitrada por este Juízo;

Em decisão proferida pelo juiz “a quo” em 11/05/2022, constou o seguinte:

“Na espécie, nessa fase de cognição sumária e não exauriente, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela.
Entende-se que eventual correção de ato administrativo relativo à movimentação de pessoal que, de regra, se qualifica como ato discricionário da administração, deve ser precedida da oitiva da parte contrária
,

Dessa forma evita que, de forma precária, se estabeleça com a chancela judicial situações que possam ser modificadas no julgamento de mérito ocasionando ,maior prejuízo às partes, além disso com as devidas informações superam-se os riscos de se impor, amparado tão somente em alegações unilaterais, situações que possam ser equivocadamente compreendidas como indevida intervenção do Poder Judiciário no âmbito dos atos discricionários da Administração Pública. Nesse contexto é impróprio, nessa fase preambular afastar, sem a manifestação do requerido, ato administrativo que possui presunção de legitimidade e legalidade”. (grifei)

Conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar, verifico que a pretensão da Agravante, em sede de tutela antecipada, qual seja a
suspensão do ato administrativo de sua transferência para a Subdiretoria do Centro de Ressocialização de Cuiabá, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, uma vez que é necessário ouvir a parte contrária, tendo em vista que a movimentação dos servidores trata-se de ato discricionário da administração pública, sujeito à conveniência e oportunidade para a prática do
ato, aliado a

presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a Agravante aguardar o julgamento da ação por ela ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022